Tribunal: TCU
Processo: 047.339/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Laerte Bernardes Arruda, emitido pela Universidade Federal de Uberlândia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. manter em seus exatos termos o subitem 9.1 do Acórdão 9196/2022-TCU-Primeira Câmara , que reconheceu o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a Laerte Bernardes Arruda; 9.2. orientar a Universidade Federal de Uberlândia para que, caso inexistente, estabeleça procedimento regular de averiguação do eventual exercício de outras atividades, públicas ou privadas, por parte de professores sujeitos ao regime de dedicação exclusiva, em obediência ao art. 14 do Decreto 94.664/1987 c/c o art. 20, §2o, da Lei 12.772/2012.